Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742275-79.2022.8.07.0001 DESPACHO A apelante não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 58577924). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR